Tribunal: TJSP
Processo: 2261230-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade. Constatação. V. acórdão que reconheceu impenhorabilidade do bem de família objeto da lide, sem, todavia, avaliar se houve eventual comprovação da sua utilização como residência por parte da embargada e de sua família. Provas juntadas, contudo, que demonstram a destinação residencial. Embargos que devem ser acolhidos em parte, para sanar a

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade. Constatação. V. acórdão que reconheceu impenhorabilidade do bem de família objeto da lide, sem, todavia, avaliar se houve eventual comprovação da sua utilização como residência por parte da embargada e de sua família. Provas juntadas, contudo, que demonstram a destinação residencial. Embargos que devem ser acolhidos em parte, para sanar a obscuridade e omissão, mas sem alteração do resultado do julgamento.